Tribunal: TJDFT
Processo: 0717056-36.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO ELETRÔNICO. FRAUDE PRATICADA POR MEIO DE REDE SOCIAL E E-MAIL FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. ERRO DE TIPO ESSENCIAL NÃO CONHECIDO. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PENA FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de estelionato eletrônico (artigo 171, §2o-A, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese de erro de tipo essencial pode ser conhecida em sede recursal; e (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de estelionato eletrônico, com dolo devidamente demonstrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de erro de tipo essencial não foi apresentada na instância de origem, configurando inovação recursal e supressão de instância, razão pela qual não pode ser conhecida pelo Tribunal.
4. A materialidade e autoria estão comprovadas pelos depoimentos da vítima, das testemunhas e pelos relatórios policiais que vincularam o número telefônico e o e-mail falsos ao acusado.
5. O réu utilizou identidade falsa (“Bruno”) e e-mail fraudulento com domínio semelhante ao do Mercado Livre para induzir a vítima a erro e obter vantagem ilícita, enviando motorista de aplicativo para retirar o produto antes do pagamento.
6. O reconhecimento fotográfico e o vínculo do telefone com o acusado demonstram o dolo específico e a habitualidade na prática delitiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 171, §2o-A; 20, §1o; 59; 33, §1o, “a”; CPP, art. 386, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1899870, 0710950-05.2021.8.07.0007, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 01/08/2024. TJDFT, Acórdão 1690966, 0703538-47.2022.8.07.0020, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, j. 19/04/2023. TJDFT, Acórdão 1888193, 0719703-38.2023.8.07.0020, Rel. ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, j. 04/07/2024. STJ, AREsp 2.633.799/MG, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, 5a Turma, j. 26/11/2024.